Tribunal: STF
Processo: ARE 1356258
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 81, p. 1):



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ISS - Município de Paulínia Acórdão que deu provimento ao recurso da impetrante e reconheceu a impossibilidade de incidir ISS sobre atividades de franquia - Entendimento superveniente que reconheceu, em regime de repercussão geral, a possibilidade de cobrar ISS sobre contratos de franquia (RE 603.136/RJ Tema 300) - Juízo de retratação cabível, a fim de acompanhar o decidido pelo Plenário do STF - ACÓRDÃO REFORMADO, para o fim de negar provimento ao recurso da impetrante.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, que (eDOC 84, p. 6-10):



    “21. Porém, a decisão recorrida, apesar de reconhecer que os fundamentos é de inexistência da relação jurídica tributária, indicou que sua parte dispositiva, sobre qual recaia a coisa julgada, não assegura a não cobrança futura em razão da Súmula 239 deste C. STF, que traz a seguinte redação:



    Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.



    22. No entanto, a referida sentença transitada em julgada, mencionada pelo acórdão recorrido registrou assim sua parte dispositiva:



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de CFX FRANCHISING para que seja restituída dos valores pagos a título de ISS sobre os valores recebidos em decorrência de sua atividade de franquia. [...]



    23. Verifica-se assim da parte dispositiva não há e não houve a especificação e a limitação do período e do exercício a ser restituído, tendo como única condição o pagamento decorrente das atividades de franquia.



    (…)



    27. Deste forma, considerando que a ação transitada em julgada fundamentou-se na inexistência da relação jurídica tributária e considerando que sua parte dispositiva não especificou e delimitou o exercício que deve ser restituído, indicando apenas o direito à restituição dos valores pagos, pode-se concluir que o trânsito em julgado da decisão garante a restituição independentemente do exercício, já que seu fundamento se deu em razão do reconhecimento da inexistência da relação jurídica tributária, conforme jurisprudência vigente e de acordo com a decisão do Órgão Especial do E. TJSP que já havia declarada a inconstitucionalidade da cobrança de ISS sobre Contratos de Franquia.



    (…)



    30. Desta forma, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, DESDE O ANO DE 2010, quando por intermédio do Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade do ISS sobre contratos de franquia4, manteve sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, a qual somente passou a ser alterada em razão da decisão deste C. STF, PROFERIDA NO ANO DE 2020, nos autos do RE nº 603.136/RJ.



    31. E durante praticamente esses 10 ANOS em que a jurisprudência se manteve estável, íntegra e coerente diversas ações envolvendo empresas franqueadoras e municípios foram consolidadas com o trânsito em julgado das decisões com a indicação de que era inconstitucional a exigência de ISS sobre contratos de franquia, incluindo a própria empresa RECORRENTE, que possui decisão com trânsito em julgado com este fundamento contra o próprio município RECORRIDO, tendo assim balizado suas ações com base nesta jurisprudência existente.



    32. Ou seja, toda a atuação da empresa RECORRENTE vinha sendo pautada pela coisa julgada existente que estava em consonância com a jurisprudência até então vigente, a qual vinha sendo mantida estável, íntegra e coerente a fim de preservar a necessária segurança jurídica.



    33. No entanto, a decisão recorrida permitir a cobrança de ISS atinentes a fatos anteriores ao novo entendimento, faz com seja inócua a regra do art. 926 do CPC/15, pois de nada adiante manter uma jurisprudência estável, íntegra e coerente se esta não oferecer a segurança jurídica necessária a balizar o comportamento dos jurisdicionado.



    (…)



    35. Assim, deve-se ponderar sobre as consequência da ruptura jurisprudencial de forma abrupta que vigorava no E. TJSP por MAIS DE 10 ANOS.



    36. Ignorar a coisa julgada e a consolidada jurisprudência até então vigente e permitir que entes municipais possam cobrar impostos retroativos causará severos impactos nas empresas franqueadoras. Por esse motivo, pelo princípio da segurança jurídica e da razoabilidade e diante do manifesto interesse social envolvido, uma vez que o setor de franchising é um dos mais que empregam no país, o “novo” entendimento deve ser aplicado somente aos fatos ocorridos após a decisão deste C.STF.



    (…)



    39. O novo entendimento decorrente da tese firmada por



    este C. STF não pode ser aplicado automaticamente aos fatos, condutas e relações jurídicas ocorridas e estabelecidas anteriormente com base no entendimento jurisprudencial anteriormente vigente, devendo assim ocorrer a modulação dos efeitos da decisão aplicada, o que deixou de ser realizado na decisão recorrida.



    40. Quando do reconhecimento da repercussão geral do tema nuclear do RE 603.136/RJ, não houve qualquer determinação do eminente Relator de suspensão nacional dos processos, o que fez com que diversas ações tramitassem e tivesse o trânsito em julgado ocorrido, o que não pode ser ignorado.



    41. A necessidade de modulação dos efeitos nos termos do art. 927, §3°, do CPC/15, decorre do interesse social e da segurança jurídica, pois diversas empresa franqueadoras poderão ser afetadas economicamente o que refletirá em sua atuação, seus negócios e seus empregos gerados, assim como por ter sido superado precedente vigente a mais de 10 ANOS no E. TJSP.”



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, alega-se, em síntese, o seguinte (eDOC 84, p. 6):



    “18. A repercussão geral sobre o tema é inequívoca, pois a discussão versa sobre a incidência dos efeitos da decisão proferida no RE 603.136/RJ, assim como sobre a aplicabilidade, ou não, da Súmula 239 nas ações com trânsito em julgado que tiveram como fundamento a inexistência declarada da relação jurídico tributária quanto a inconstitucionalidade da incidência de ISS sobre Contratos de Franquia.



    19. Deste forma, o presente Recurso Extraordinário deve ser conhecido, pois resta presente a repercussão geral demonstrada em atendimento ao que roga o art. 1.035, §2º, Novo Código de Processo Civil.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019).



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário”.



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral limita-se a apontar precedente da repercussão geral e súmula do STF, sem demonstrar de forma específica para o caso dos autos, a transcendência dos interesses subjetivos postos em causa.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    De outra visada, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    Observe-se que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República – como no caso dos autos – o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária, conforme se pode observar do julgamento do AI 733.272-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.1.2009, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 



    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.



    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da &apos;res judicata&apos;, torna incabível o recurso extraordinário.



    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, &apos;in concreto&apos;, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”



    No mesmo sentido, destaco ainda os seguintes precedentes: ARE 835.679-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2017; ARE 881.141-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AI 811.844-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011; RE 1.242.348-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; e ARE 1.221.744-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.11.2019.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente